Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra sentença que o condenou à prestação de contas relativas à venda de bem imóvel de propriedade do autor.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se há ou não o dever de o réu prestar contas relativas ao negócio jurídico ensejador da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a prática de atos de gestão envolvendo bens alheios em circunstâncias não suficientemente esclarecidas, revela-se correta a determinação de prestação de contas, na forma do artigo 551, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.